Tribunal: TJES
Processo: 5013729-97.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013729-97.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO RAIZER MOURA e outros (2)
RECORRIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INGRESSOS EM NOME DE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AUTORES E A RÉ. ART. 18 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5013729-97.2024.8.08.0024

Recorrentes: LUCIANO RAIZER MOURA e outros

Recorrida: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Relator: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

Relator: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INGRESSOS EM NOME DE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AUTORES E A RÉ. ART. 18 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (1).

DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR LUCIANO RAIZER MOURA E OUTROS CONTRA VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. PLEITEANDO INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM RAZÃO DE SUPOSTO DEFEITO DA PROMOVIDA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE IMPOSSIBILITOU A PROGRAMAÇÃO DE ASSISTIREM A UM JOGO DE FUTEBOL EM MADRID/ESPANHA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, reconheço a ilegitimidade ativa dos promoventes e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95)”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA QUE A RECLAMAÇÃO INICIAL SEJA JULGADA PROCEDENTE. REQUER, AINDA, SEJA AFASTADA A MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA, IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
NO MOMENTO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ APRESENTADAS INTEMPESTIVAMENTE.

(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA, A QUAL FOI EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, CONSIDERANDO A MAGISTRADA DE PISO QUE OS AUTORES NÃO POSSUEM LEGITIMIDADE ATIVA PARA AJUIZAR A AÇÃO. RECORREM OS AUTORES AO ARGUMENTO DE QUE A TITULARIDADE DOS INGRESSOS LHES PERTENCE E QUE, EMBORA EXISTA DIVERGÊNCIA NOS NOMES REGISTRADOS NOS INGRESSOS, TAL FATO NÃO ALTERA ESSA REALIDADE. PRETENDEM O ACOLHIMENTO DOS PLEITOS INAUGURAIS. ENTRETANTO, APÓS COMPULSAR DETIDAMENTE OS AUTOS, CONCLUI-SE QUE A SENTENÇA DE ORIGEM DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. ISTO PORQUE OS AUTORES, ORA RECORRENTES, LIMITAM-SE A REITERAR SUAS TESES, INSISTINDO NA LEGITIMIDADE PARA PROPOR A PRESENTE AÇÃO. A PROPÓSITO, IMPORTA DIZER QUE, A ESPELHO DO QUE INDICOU O JUÍZO DE PISO EM SUA BRILHANTE SENTENÇA, OS AUTORES NÃO COMPROVARAM SEREM A TITULARES DOS INGRESSOS, NÃO PERFAZENDO ASSIM DIREITO AO PEDIDO ADUZIDO NO PRESENTE FEITO. VEZ QUE OS INGRESSOS APRESENTADOS AO ID. 10911816, ESTÃO EM NOME DE DORA ESTELA GAGO, SAMUEL CAMPOS, RAFAEL QUIROS E SERGIO RUIZ, TERCEIROS ALHEIOS AO PRESENTE PROCESSO. DESSARTE, SE OS DEMANDANTES NÃO COMPROVAM POSSUIR RELAÇÃO JURÍDICA COM A EMPRESA DEMANDADA, NÃO SOFRERAM COM O SUPOSTO ATO ILÍCITO POR ELA PRATICADO. POR OUTRO LADO, SUPONDO-SE QUE OS AUTORES TENHAM ADQUIRIDO OS TICKETS PARA O JOGO DE FUTEBOL EM MADRID/ESPANHA DA SR.ª VERÔNICA DE OLIVEIRA, A AQUISIÇÃO FOI FEITA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DESTA, QUEM EFETIVAMENTE SUPORTOU AS COBRANÇAS E QUE NÃO INTEGRA A DEMANDA. NESSE CENÁRIO, A MEU VER, É FLAGRANTE A ILEGITIMIDADE DOS REQUERENTES PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO, POIS, EM REGRA, APENAS O TITULAR DO DIREITO POSSUI PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA BUSCAR EM JUÍZO A SUA SATISFAÇÃO. É QUE, NOS TERMOS DA NORMA INSCULPIDA NO ART. 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
. ASSIM, SEM MAIORES DELONGAS, RECONHEÇO QUE OS RECORRENTES SÃO PARTES ILEGÍTIMAS PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA PRESENTE AÇÃO JUDICIAL. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
”.

POR FIM, QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 10911958), TENHO QUE DEVE SER AFASTADA, POIS AO MEU ALVITRE, OS EMBARGOS NÃO SÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA FIXADA NA DECISÃO ID. 10911958. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)